Tribunal: TJDFT
Processo: 0718586-29.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0718586-29.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SIND. DOS TRABALHADORES EM EMP. DE LOC. DE VIDEOS ESC. DE ADV.CONSULTORIA DO DF, NATANAEL SALES SILVA RECORRIDO: DALILA LUCIA DE AZEVEDO QUEIROZ, ARISTOTELES MACHADO DE QUEIROZ DECISÃO Trata-se de recurso interposto contra a sentença que condenou o recorrente a pagar a quantia de R$ 35.691,34, com correção monetária e juros legais a partir de cada vencimento, decorrente de inadimplemento contratual (alugueres e acessórios da locação). Decido. A admissibilidade do recurso inominado sujeita-se ao recolhimento das custas processuais e do preparo, na forma do art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/95, e art. 74, §§ 1o, 2o e 3o, do RITR, que deve ser realizado nas 48 horas após a sua interposição, independentemente de intimação, sob pena de deserção. No mesmo sentido, o Enunciado 80, do FONAJE. No caso, verifica-se que o recurso não comporta conhecimento, a despeito de sua interposição tempestiva. Com efeito, o recorrente interpôs o recurso no dia 08/02/2021, às 13:23:41h (ID 23838517), contudo, somente comprovou a realização do preparo, nele incluídas as custas processuais, no dia 11/02/2021, às 18:00:25 (ID 23838519 a ID 23838523), quando deveria tê-lo feito, inexoravelmente, até o dia 10/02/2021, às 13:23:41, considerando-se a contagem do prazo, minuto a minuto (art. 132, § 4o do Código Civil). Ante o exposto, consumada a deserção, não conheço do recurso (CPC, art. 932, III; RITR, art. 10, V). Preclusa, baixem-se os autos ao Juízo de origem. Int. Brasília/DF, 12 de março de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora